Tribunal: TJSP
Processo: 2115234-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2115234-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
DOUGLAS ROBERTO DO CARMO LIMA e Agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115234-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.656 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 2115234-98.2020.8.26.0000/50000
Agravante: BRUNO ZOGAIBE BATISTELA (DEFENSORIA PÚBLICA)
Agravado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM
5a RAJ - DA
COMARCA DE TUPÃ
Voto no 22.656
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Habeas
Corpus. Inexistência de fundamento fático-jurídico para alteração
da Decisão. Não provimento ao Agravo.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Impetrante em ação de Habeas Corpus
contra a Decisão Monocrática de fls.182/186 que
indeferiu
a
Impetração,
pretendendo
que
seja
determinada a saída antecipada do Paciente com base
na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, por ser portador de diabetes, e não ter
estrutura as unidades penitenciárias no combate a
pandemia de Coronavírus (fls.01/12).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115234-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.656 - MO
3
Nada há a reconsiderar.
A
situação
fático-jurídica
foi
assim analisada na decisão recorrida:
“A Impetração não deve ser conhecida in
limine .
Isto porque: 1. a decisão judicial indicada
como ato coator - fls.172/174, datada de 18.05.2020 - foi
prolatada no curso da execução criminal e, portanto, seria
passível de recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
Lei de Execução Penal, de modo que, existindo recurso
ordinário de cabimento amplo para combate específico de
uma decisão judicial, qualquer outro remédio jurídico - em
especial as ações constitucionais de impugnação - fica
prejudicado; 2. não há notícia de que o recurso aqui
reclamado tenha sido utilizado, reforçando a tese de
preclusão lógica sobre o tema; 3. a situação pessoal e
específica do Paciente, e a situação fática deste caso,
especialmente sua origem (seu fator desencadeante), para
serem bem analisadas e decididas, exigem reflexão que,
por ora, não é possível ante a falta de documentação
suficiente, já que as peças apresentadas pelo Impetrante
são diminutas para a correta e completa compreensão do
mérito, destacado o não cabimento de dilação probatória -
seja ela qual for - nesta ação restrita; 4. esta Câmara já
firmou
este
entendimento
(HC
n°
0003286-
98.2014.8.26.0000, rel. Des. Marco Antônio Marques da
Silva, j. em 27.03.2014, com referência a precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça): “Nesse sentido, observo também que estritos seus
limites, não pode o habeas corpus ser usado como
substituto de recursos ou quando houver instrumento
processual próprio para formular requerimentos, sob pena
de desvirtuamento de sua função constitucional. ..... Desta
forma, por se tratar de matéria de execução penal não há
como analisar o pleito nos estritos limites do habeas
corpus , devendo o pleito deve ser feito no juízo de 1o Grau,
sob pena de, como anotado, haver supressão de instância,
ou ainda, se necessário, em sede recursal por meio de
agravo e não nos estritos limites da via eleita”.
De outra parte, a soltura do Paciente,
ainda que fundada na pandemia agora existente, não se
justifica, pois: 1. a decisão monocrática, lançada na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115234-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.656 - MO
4
Preceito Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente -
revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não tem
mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório (v.g., a Recomendação n° 62/2020, específica para
o problema da pandemia do Coronavirus-19), sabido que
seus atos - na grande maioria das vezes - que pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus limites de
atuação, nem mesmo sob rubrica de “recomendação”,
eufemismo que sugere temor reverencial inadequado que
nunca pode suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento rápido),
como dentro das situações de risco à vida da Paciente e
como são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da
Justiça, sendo insuficientes para isso os documentos
apresentados; 4. também não há comprovação de que,
dentro do estabelecimento prisional, não terá a Paciente
atendimento e proteção adequados, sabido que doença não
é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio da Paciente (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e
espaço de cada um, total de moradores, suas idades, bem
como suas condições de saúde), o que impossibilita ainda
mais aferir se a medida implicará mesmo em redução dos
riscos epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já insuficiente
rede de saúde pública.
Ante o exposto, não se conhece da
Impetração, indeferida in limine , nos termos do artigo 663
do Código de Processo Penal, bem como nos termos do
artigo 168, § 3°, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
P. R. I..
São Paulo, 1o de junho de 2020.”
Nada de novo foi agora trazido, com
repetição da argumentação exposta e já analisada,
daí porque é de se manter o indeferimento, tal qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115234-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.656 - MO
5
já
decidiu
esta
Câmara
(Agravo
Regimental
n°
2243367-03.2016.8.26.0000/5000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.01.2017):
“O Agravo Regimental, data venia , não
traz nada de novo para elucidar a questão, limitando-se a
insistir nos argumentos anteriormente expendidos. Sendo
assim, não há como, nem por quê, conceder-se agora a
liminar pleiteada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR